Tribunal: TJDFT
Processo: 0755232-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755232-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA APARECIDA DE AMORIM CORDEIRO, JUSSARA AMORIM EMBELEZAMENTO DO OLHAR LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JUSSARA APARECIDA DE AMORIM CORDEIRO e JUSSARA AMORIM EMBELEZAMENTO DO OLHAR LTDA pretendem obter a reforma do pronunciamento jurisdicional do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho [ID 259724366 (EMD) e 257197335], que, nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança com pedido de tutela de urgência e revisão contratual movida em face do BANCO BRADESCO S.A. O ato impugnado determinou a emenda da petição inicial, exigindo que a parte autora, ora recorrente, apresente laudo médico atualizado que ateste expressamente se possui ou não capacidade civil no momento do ajuizamento da ação. Além disso, aplicou multa no julgamento dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Igualmente, não se evidencia situação de urgência que torne necessária a apreciação imediata da matéria, de modo a evitar a inutilidade do exame futuro em sede de apelação. Cumpre destacar, neste ensejo, que o ato judicial que concede à parte a oportunidade de emendar a petição inicial se enquadra como despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de mero impulso processual, razão pela qual é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser admitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial tem caráter saneador e preparatório (art. 321 do CPC), pois antecede a decisão de recebimento ou rejeição da inicial. Por isso, não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento. 4. Se o agravante recorreu de decisão que exigiu esclarecimentos quanto à semelhança com os pedidos já julgados em outra ação, é correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por se tratar de emenda à inicial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2054829, 0729585-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, dirigido contra determinação judicial de emenda à petição inicial para conversão de feito executivo em ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento possui conteúdo decisório a ensejar o cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial impugnado, concernente à determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento, possui natureza de despacho, sem aptidão para causar gravame à parte, inexistindo conteúdo decisório a autorizar sua impugnação mediante agravo de instrumento. 4. O agravo de instrumento demanda observância do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a ordem de emenda à inicial nas hipóteses ali previstas, conforme entendimento pacífico desta Corte. 5. Eventual indeferimento da petição inicial, após descumprimento da determinação de emenda, comporta impugnação mediante recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC, circunstância a afastar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo. (...).” (0700498-49.2023.8.07.9000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/08/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial determinando emenda à petição inicial para conversão de execução em ação de conhecimento tem natureza de despacho, sendo irrecorrível mediante agravo de instrumento, por força dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC, cabendo eventual impugnação apenas por meio de apelação após sentença de indeferimento da inicial." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 331, 932, III, 1.001, 1.015, II e parágrafo único, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, 07269448920248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 27.09.2024; TJDFT, 0700498-49.2023.8.07.9000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 24.08.2023.” (Acórdão 2053325, 0723798-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (destacou-se) Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator